Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704291-49.2018.8.07.0018 RECORRENTE: IVONE LIMA DOS SANTOS RECORRIDOS: VAGNER LEAO DO AMARAL JÚNIOR e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEIS 3.765/60 E 10.486/02. PENSÃO MILITAR. FALECIMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MORTE. OPÇÃO PELO REGIME DE TRANSIÇÃO. ORDEM DE PRIORIDADE. VIÚVA E FILHA MAIOR. EXCLUSÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. De acordo com a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de pensão previdenciária por morte rege-se pela lei vigente à data do óbito do instituidor do benefício (tempus regit actum). 2. No caso de óbito de militar ocorrido após 2002 e caso o militar tenha optado por manter-se vinculado ao regime original da Lei 3.765/1960, não será observada a lei vigente na data do falecimento, mas sim o regime antecedente, inclusive com o pagamento da contribuição adicional correspondente a 1,5% de sua remuneração. 3. Não cabe à mãe receber a pensão em nome da filha maior que não percebia pensão, ainda mais tendo a filha sido excluída do rateio em 2013, por ato do Tribunal de Contas do Distrito Federal, não tendo apresentado qualquer impugnação. 4. Os benefícios da Lei 3.765/1960 somente podem ser concedidos à filha maior e capaz do militar após o falecimento da viúva, conforme ordem de prioridade prevista no artigo 37 da Medida Provisória 2.218/2001. 5. Apelação e remessa necessária desprovidas. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 9o Lei 3.765/1960, bem como 36, § 3o, incisos I e II, da Lei 10.486/2002, ao argumento de que faria jus à percepção da cota parte de direito da filha Marileia, tendo em vista que também é filha do falecido, possuindo o direito de usufruir do benefício desde o óbito do seu genitor. Afirma que deveria ter sido determinado o rateio da pensão no patamar de 5/8 (cinco oitavos) em seu favor, para que receba 50% (cinquenta por cento) da pensão, além da parte que é de direito da filha Marileia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos aos artigos 9o Lei 3.765/1960, bem como 36, § 3o, incisos I e II, Lei 10.486/2002, na medida em que “Não obstante a parte Recorrente alegue violação a normas formalmente federais (Leis ns. 3.765/1960 e 10.486/2002), depreende-se do acórdão transcrito ter sido a lide julgada à luz de interpretação de legislação local, (...), porquanto, no caso concreto, tais diplomas disciplinam relações jurídicas do Distrito Federal. Com efeito, da forma como definido pelo tribunal de origem, imprescindível seria a análise da lei local para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de recurso especial” (AgInt no AREsp 1.869.221/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). No mesmo sentido, confiram-se: REsp 1896848/DF, Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 9/11/2021 e AGR no REsp 2.064.380/RJ, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/4/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027